Tribunal: STF
Processo: RE 1456357
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata de recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (e-Doc. 19):



    "TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA FINS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA DE 5% NOS TERMOS DO ART. 17, II, 'D', DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 389/13. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO USO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INCOSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA REVISÃO DO LANÇAMENTO FISCAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos embargos de declaração pelas partes, ambos foram rejeitados (e-Doc. 25).



    No recurso extraordinário a parte recorrente alega ofensa ao art. 156, § 1º, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao entender legítima a estipulação de alíquotas diferenciadas além do critério clássico - residenciais e não residenciais, edificados e não edificados - violou o texto da Constituição.



    Aponta que o legislador municipal instituiu, por meio da Lei Complementar nº 389/2013, gradação de alíquotas em conformidade com a atividade econômica e lucrativa desenvolvida no imóvel, estipulando alíquotas de 1% para os imóveis que abrigassem atividades de prestação de serviços, 1,5% para atividades comerciais, 2,5% para atividades industriais e 5% para atividades desenvolvidas por instituições financeiras.



    Defende que a Constituição permite a instituição de alíquotas diferentes em função do uso, mas não da natureza da atividade econômica ou lucrativa desenvolvida no imóvel.



    Em juízo negativo de retratação, em função do decidido no Tema nº 523 da repercussão geral, o Órgão Colegiado manteve o entendimento do acórdão recorrido, resumindo suas razões na seguinte ementa (e-Doc. 38):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). TRIBUTÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 523/STF, QUE DETERMINOU QUE: "SÃO CONSTITUCIONAIS AS LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000, QUE INSTITUÍRAM ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS DE IPTU PARA IMÓVEIS EDIFICADOS E NÃO EDIFICADOS, RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS". SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NO TEMA. LEI MUNICIPAL PUBLICADA POSTERIORMENTE À EC N. 29/2000, QUANDO JÁ VIGENTE A NOVA REDAÇÃO DO ART. 156, § 1º, DA CF/88 NO SENTIDO DE PERMITIR A ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO E USO DO IMÓVEL. ACÓRDÃO MANTIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    "O Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que a Emenda Constitucional n. 29/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, seja em decorrência do valor do imóvel (progressividade fiscal), seja em função do uso e de sua localização (art. 156, § 1°, incisos I e II), ou, ainda, a sua cobrança progressiva no tempo, quando o imóvel estiver subutilizado ou não edificado (art. 182, § 4°, da Constituição da República)" (ARE n. 1334457/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27.10.21)



    É o relatório.



    Decido.



    De fato, a presente controvérsia se distingue do precedente vinculante sob o Tema nº 523 da repercussão geral, porquanto naquela oportunidade o Plenário deste Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre a seletividade do IPTU antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 29/2000, e, no caso ora em análise, questiona-se a possibilidade de estipulação de alíquotas distintas do IPTU em função do uso e da localização por leis municipais posteriores à referida Emenda.



    No mais, a irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal sedimentou a sua jurisprudência no sentido de que a Emenda Constitucional n. 29/2000 possibilitou a cobrança de alíquotas progressivas de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, seja em decorrência do valor do imóvel (progressividade fiscal), seja em função do uso e de sua localização (art. 156, § 1°, incisos I e II), ou, ainda, a sua cobrança progressiva no tempo, quando o imóvel estiver subutilizado ou não edificado (art. 182, § 4°, da Constituição da República). Nesse sentido:



    “IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – PROGRESSIVIDADE – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000 – LEI POSTERIOR. Surge legítima, sob o ângulo constitucional, lei a prever alíquotas diversas presentes imóveis residenciais e comerciais, uma vez editada após a Emenda Constitucional n 29/2000” (RE 423.768, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 10.5.2011). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável, considerou válida a legislação municipal que instituiu a cobrança do IPTU com alíquotas diferenciadas em razão do uso do imóvel, o que está conforme a jurisprudência da Corte.



    Além do mais, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os julgados:



     



     



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. BASE DE CÁLCULO. SELETIVIDADE EM RAZÃO DO USO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.335.752/SP - AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente). DJe de 1/10/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. LEI N. 1.206/91. ACÓRDÃO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280/STF. Controvérsia decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 755.067-AgR, Rel. Min. Eros Grau). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente